Tribunal: TJES
Processo: 5000077-25.2020.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-25.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA OLIVEIRA VIEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000077-25.2020.8.08.0033

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A

RECDO:
MARIANA OLIVEIRA VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. VÍCIO NO MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS EXISTENTES E ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tese da autora:
A autora, consumidora residencial com histórico médio de 180 kWh/mês, enfrentou aumento abrupto nas faturas de energia em novembro/2019 (698 kWh), dezembro/2019 (4.862 kWh) e janeiro/2020 (621 kWh), valores incompatíveis com seu padrão de uso. A concessionária realizou ajustes temporários (
bypass
) sem resolver a anomalia, substituindo o medidor apenas em abril/maio de 2020, o que normalizou o consumo. Apesar das reclamações (protocolos 6141343, 525896037 e 650998262), a empresa negativou seu nome por débitos contestados, configurando cobrança indevida e dano moral. A autora busca revisão das faturas, exclusão do nome dos órgãos de restrição ao crédito e reparação pelos prejuízos. Apresentou contrarrazões (ID. 12787821)
2- Tese da Recorrente EDP
: Apresentou recurso inominado (ID. 12787817), alegando inexistência de falha na prestação de serviços, impossibilidade de devolução de valores e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juizo de piso.
6 – SENTENÇA
: Em sede de sentença, o magistrado de piso julgou a demanda nos seguintes termos:
“Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constante da inicial, na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte do dispositivo. Ratifico integralmente a decisão ID 4404067 - Pág. 2, a qual também passa a fazer parte do dispositivo. Resolvo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.”

7 –

Fundamentação
: Recurso próprio regular e tempestivo, recebidos apenas no efeito devolutivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito. Analisando o mérito da questão, entendo que a r. Sentença deve ser integralmente mantida. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não comprovou, de forma segura, a regularidade das cobranças de consumo de energia elétrica referente ao imóvel da parte autora entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, que se encontra explicitamente desproporcional às demais cobranças constantes dos autos inclusives dos meses posteriores. No mais, coaduno com o entendimento do magistrado de piso no sentido de que resta evidente que a partir da simples substituição do medidor em abril/2020, houve a normalização subsequente do consumo, conforme se depreende em análise das faturas posteriores (ID. 12787798). Portanto, a substituição do medidor em abril/2020 evidencia defeito anterior, conforme art. 115, II, da Resolução ANEEL 414/2010, que obriga a concessionária a refaturar com base na média histórica em caso de falha na medição. A ausência de justificativa plausível para a oscilação extrema nos meses contestados reforça a obrigação de recálculo com base na média dos últimos 12 meses (art. 89, §1º, da mesma resolução). Nesse sentido, ressalto os seguintes julgamentos do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que fixaram o entendimento de que a regularidade de variações desproporcionais de medições de consumo de energia elétrica constitui matéria a ser comprovada pela concessionária, senão vejamos: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUMENTO EXPRESSIVO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros por falha na prestação de serviços é objetiva, consoante previsão do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 3. Hipótese em que o consumo de energia da parte autora sofreu um aumento de 900% (novecentos por cento) em relação aos meses anteriores, sem que a concessionária de energia elétrica comprovasse a regularidade do referido aumento, ônus que lhe competia, por força da inversão do ônus da prova determinada. 4. A concessionária se limitou a colacionar telas dos seus sistemas internos, as quais, por si só, não são suficientes para comprovar a regularidade da medição, a qual poderia ter sido comprovada pela realização de prova pericial, contudo, a EDP postulou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, assim, do seu ônus. 5. Não fora declarada a inexigibilidade dos débitos da parte autora, considerando que a sentença determinou expressamente a obrigação do autor de "pagar o valor médio apurado nos últimos 03 (três) meses anteriores às faturas consideradas excedentes". 6. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000642-06.2018.8.08.0046; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/11/2021; DJES 07/12/2021.”
Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a variação desproporcional nas medições de consumo de energia elétrica da parte autora não foram justificadas pelo recorrente, em claro prejuízo à recorrida. Em relação a reparação moral, verifico que devido ao débito em questão, o nome da recorrida foi negativado em órgãos de constrição de crédito, o que gerou um transtorno para a recorrida por uma dívida ilegítima. Por este motivo, pelos transtornos causados na vida da recorrida, são devidos danos morais no presente caso, pois a negativação foi indevida. Conforme dito, não há como se esperar que a recorrida quite débito que não é seu, e, tampouco, que arque com as consequências da negativação de seu nome por dívida desconhecida. Por este motivo, entendo que a sentença deve ser mantida tanto para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, quanto para cancelar todos os débitos imputados à recorrida que motivaram a negativação. Os valores foram fixados em patamar adequado e proporcional, não sendo o caso de minoração. Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.
7 – Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)